Tribunal: TJDFT
Processo: 0740691-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0740691-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MATHEUS BASTOS NASARETH AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A Defensoria Pública, em 4.7.25, agravou de decisão que homologou falta grave do art. 50, I, da LEP - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina (ID 76518910, p. 222/7, e execução n. 0406978-08.2023.8.07.0015, mov. 168). Em 31.7.25, agravou de decisão posterior, que homologou falta grave do art. 50, III, da LEP - posse de “estoque” (instrumento perfurocortante) (ID 76518910, p. 231 e 239/48). O Ministério Público apresentou duas contrarrazões - uma para cada agravo (ID 76518910, p. 253/6). A MMa. juíza da VEP, em 22.8.25, manteve, em decisão única, ambas as decisões agravadas (ID 76518910, p. 303). A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer relativo ao agravo da decisão que homologou falta grave do art. 50, I, da LEP (ID 76518910, p. 222/7 e execução n. 0406978-08.2023.8.07.0015, mov. 168 e ID 77336483). À d. Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o agravo interposto da decisão posterior, que homologou a falta grave do art. 50, III, da LEP - posse de “estoque” (instrumento perfurocortante) (ID 76518910, p. 231 e 239/48, mov. 199.1). Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES